Tribunal: TJPA
Processo: 0011156-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011156-66.2015.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LARINA GABRIELA LIMA REIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011156-66.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451.

AGRAVADO: LARINA GABRIELA LIMA REIS DOS SANTOS.

ADVOGADO: AFONSO GOMES LEAO - OAB PA19294-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação cível, apenas para afastar a obrigação de restituição do valor da comissão de corretagem, mantendo a obrigação de restituição integral do valor pago pela compradora e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante sustenta que a rescisão ocorreu por iniciativa da parte agravada, defendendo a retenção contratual de 30% ou de até 50% com base no art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64, bem como a inexistência de danos morais ou a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a rescisão contratual ocorreu por iniciativa do comprador ou do vendedor;

(ii) saber se é cabível a retenção parcial dos valores pagos, com base no contrato ou no art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente nos autos qualquer comprovação de que a rescisão foi solicitada formalmente pela compradora ou de que houve notificação prévia para constituição em mora, reconhece-se que a rescisão ocorreu por iniciativa do promitente vendedor.

4. Nos termos da Súmula nº 543/STJ, sendo a rescisão imputável exclusivamente ao promitente vendedor, é devida a restituição integral das parcelas pagas, afastando-se a aplicação do art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64, por se tratar de norma superveniente ao contrato discutido nos autos.

5. A indenização por danos morais é devida, diante da rescisão unilateral e da alienação do imóvel a terceiro sem prévia ciência da parte compradora, configurando abalo à esfera extrapatrimonial que supera o mero aborrecimento.

6. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É devida a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador quando a rescisão contratual é promovida unilateralmente pelo promitente vendedor, sem notificação prévia. 2. O art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64 não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência. 3. A rescisão unilateral do contrato, com revenda do imóvel sem ciência da parte compradora, configura dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011156-66.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451.

AGRAVADO:
LARINA GABRIELA LIMA REIS DOS SANTOS.

ADVOGADO:
AFONSO GOMES LEAO - OAB PA19294-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
em razão de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a obrigação de restituição do valor da comissão de corretagem, mantendo a obrigação de restituição do valor integral pago pela recorrida e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão merece reforma, devendo haver manifestação expressa a respeito da possibilidade de retenção de até 50%, prevista no art. 67-A, §5º, da Lei 4591/64.

Segue argumentando que a rescisão se deu a pedido da agravada, devendo, portanto, ser aplicado o percentual de 30%, previsto em contrato, com juros de mora incidindo a partir do trânsito em julgado.

Defende, finalmente, a inexistência de danos morais a serem indenizados, porém, caso mantida a condenação, requer a redução de seu valor.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação cível, apenas para afastar a obrigação de restituição do valor da comissão de corretagem, mantendo a obrigação de restituição integral do valor pago pela compradora e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante sustenta que a rescisão ocorreu por iniciativa da parte agravada, defendendo a retenção contratual de 30% ou de até 50% com base no art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64, bem como a inexistência de danos morais ou a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a rescisão contratual ocorreu por iniciativa do comprador ou do vendedor;

(ii) saber se é cabível a retenção parcial dos valores pagos, com base no contrato ou no art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente nos autos qualquer comprovação de que a rescisão foi solicitada formalmente pela compradora ou de que houve notificação prévia para constituição em mora, reconhece-se que a rescisão ocorreu por iniciativa do promitente vendedor.

4. Nos termos da Súmula nº 543/STJ, sendo a rescisão imputável exclusivamente ao promitente vendedor, é devida a restituição integral das parcelas pagas, afastando-se a aplicação do art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64, por se tratar de norma superveniente ao contrato discutido nos autos.

5. A indenização por danos morais é devida, diante da rescisão unilateral e da alienação do imóvel a terceiro sem prévia ciência da parte compradora, configurando abalo à esfera extrapatrimonial que supera o mero aborrecimento.

6. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É devida a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador quando a rescisão contratual é promovida unilateralmente pelo promitente vendedor, sem notificação prévia. 2. O art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64 não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência. 3. A rescisão unilateral do contrato, com revenda do imóvel sem ciência da parte compradora, configura dano moral indenizável.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a parte agravada pretende lhe sejam devolvidos valores pagos, considerando que não requereu formalmente a rescisão do contrato de compra de venda de imóvel, tendo sido surpreendida com a rescisão unilateral por parte da apelante.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não há uma prova sequer nos autos que demonstre que a agravada requereu formalmente a rescisão imotivada do contrato e, para que ora agravante pudesse rescindir o contrato por conta do inadimplemento dos compradores e alienar o imóvel a outra pessoa, como ocorreu no presente caso, necessário que houvesse
prévia
notificação extrajudicial (5.1, “c”, fls.105), que também não consta nos autos. Entretanto, não há nos autos prova de que a apelada tenha sido notificada.

Daí porque, há que se concluir que a rescisão se deu iniciativa da agravante, motivo pelo qual deverá haver a restituição integral dos valores pagos pela recorrida, com exceção da taxa de corretagem, cujo dever de restituição foi afastado pela decisão agravada.

É que incide à espécie o disposto na Súmula 543, do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Observa-se, portanto, que a autora faz jus ao recebimento da integralidade do valor pago, com incidência de juros de mora desde a citação, considerando a conclusão que a rescisão se deu por iniciativa da agravante (AgInt no AREsp n. 2.248.235/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023), não havendo que se falar em incidência apenas a partir do trânsito em julgado.

Igualmente, não incide à espécie o disposto no art. 67-A, §5º, da Lei nº
4591/64, eis que inserido a partir da Lei 13.786/2018 e contrato discutido nos autos é anterior a essa lei, o que a torna inaplicável ao caso (AgInt no REsp n. 1.816.960/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Em relação aos danos morais, entendo devidamente configurados, uma vez que a parte autora foi surpreendida com a rescisão unilateral do contrato e a ciência de que o imóvel em questão já havia sido alienado a terceira pessoa, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento, atingindo sua esfera extrapatrimonial, sendo devida, portanto, a indenização, cujo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, pois

tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/06/2025